Tribunal: TJDFT
Processo: 0004883-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Processo : 0004883-41.2016.8.07.0007 DESPACHO De acordo com o art. 1.010, §3o, do CPC, após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, a apelação será remetida ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Portanto, considerando que a tempestividade constitui pressuposto recursal objetivo a ser avaliado pelo juízo ad quem, desnecessária a remessa dos autos ao juízo de origem, conforme requerido pela d. Procuradoria de Justiça[1]. Assim, encaminhem-se os autos para manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 06 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18607000 – p. 3.